Tribunal: TJDFT
Processo: 0702066-47.2022.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. REMESSA DE OFÍCIO DESPROVIDA.
1. Atendidos os requisitos legais à reabilitação criminal (arts. 93 a 95 do Código Penal e arts. 743 a 750 do Código de Processo Penal), deve ser mantida a sentença que concedeu o benefício.
2. Remessa oficial desprovida.